Tribunal: TJSP
Processo: 1003544-40.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão proferido por esta Câmara às fls. 579/585 que se limitou à análise das matérias afetas aos Temas no 970 e 971 de Recursos Repetitivos do STJ, em nada alterando o acórdão de fls.428/429, no que diz respeito à matéria não devolvida para análise daquele Tribunal Superior. Alegação de culpa concorrente da adquirente que já foi analisada naquela

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão proferido por esta Câmara às fls. 579/585 que se limitou à análise das matérias afetas aos Temas no 970 e 971 de Recursos Repetitivos do STJ, em nada alterando o acórdão de fls.428/429, no que diz respeito à matéria não devolvida para análise daquele Tribunal Superior. Alegação de culpa concorrente da adquirente que já foi analisada naquela ocasião. Reiteração da questão em embargos declaratórios que revela nítido intuito protelatório. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA". (v.33126).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003544-40.2014.8.26.0114/50003, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
é
embargada
RACHEL
PERISSINOTTO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração, com aplicação de multa. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003544-40.2014.8.26.0114/50003 -Voto no 33126 - DVN
2
VOTO No
: 33126
EMB. DECL. No : 1003544-40.2014.8.26.0114/50003
COMARCA: CAMPINAS
EMBTE.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBDA.
: RACHEL PERISSINOTTO PEREIRA CAMPOS
VERGUEIRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Acórdão proferido por esta Câmara às fls. 579/585 que se limitou
à análise das matérias afetas aos Temas no 970 e 971 de Recursos
Repetitivos do STJ, em nada alterando o acórdão de fls.428/429,
no que diz respeito à matéria não devolvida para análise daquele
Tribunal Superior. Alegação de culpa concorrente da adquirente
que já foi analisada naquela ocasião. Reiteração da questão em
embargos declaratórios que revela nítido intuito protelatório.
EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
APLICAÇÃO
DE
MULTA”. (v.33126).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
(fls. 01/04 subprocesso 50003), em face do acórdão de fls. 09/12
(subprocesso 50002), que rejeitou embargos de declaração
anteriormente opostos pela mesma parte.
A ementa daquele acórdão ficou assim
redigida:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados
os
defeitos
considerados
relevantes
à
sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação. EMBARGOS REJEITADO. (v.32658)”.
A ré apresenta, agora, novos embargos
de declaração alegando, em síntese, que a decisão anterior teria
padecido de omissão, uma vez que deixou de apreciar sua
alegação de que houve mora anterior da compradora, o que não
autorizaria o reconhecimento do atraso na entrega do imóvel.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003544-40.2014.8.26.0114/50003 -Voto no 33126 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de omissão, uma vez que deixou de
apreciar sua alegação de que teria havido mora anterior por parte
da autora.
Contudo,
a
decisão
recorrida
não
comporta qualquer reforma. O acórdão proferido por esta Terceira
Câmara de Direto Privado às fls. 579/585 trata tão somente da
reapreciação dos assuntos afetados ao julgamento dos Temas no
970 e 971 de Recursos Repetitivos pelo STJ.
As demais matérias discutidas em sede
de apelação foram objeto do acórdão proferido por esta Câmara
em 26 de janeiro de 2016 (fls. 422/435).
Aquela decisão assim dispôs acerca da
alegação de mora da adquirente (fls. 428/429):
“Por outro lado, também houve mora da autora
no caso em análise, uma vez que após a emissão da matrícula do
imóvel, com averbação do 'habite-se', a autora permaneceu inerte
até a propositura da presente ação.
Verifica-se dos documentos juntados que a ré
fez tentativas de contato com a autora em 05/11/2012 (fls. 233) por
meio telefônico, 'SMS' e e-mail para que esta providenciasse a
contratação do financiamento junto ao banco, sem obter resposta.
Assim, uma vez que o contrato permaneceu em
vigor, conforme já discutido, a mora somente pode ser atribuída à ré
durante o período compreendido entre a data em prevista no
contrato para conclusão da obra, e a data em que foi averbado o
'habite-se' na matrícula do imóvel (10/04/2013).
Isto porque a partir da averbação do' habite-se'
, a autora já teria condições de, reunindo os demais documentos de
sua responsabilidade, pleitear a concessão do financiamento junto
ao agente financeiro, o que deixou de fazer.
Observa-se
que
a
apresentação
da
documentação necessária ao agente financeiro é obrigação que não
pode ser atribuída à promitente vendedora. A esta cabe apenas o
fornecimento dos documentos que dizem respeito ao imóvel a ser
financiado.
Desta forma, fica reconhecida a mora da ré
desde o atraso na entrega do imóvel até a data de averbação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003544-40.2014.8.26.0114/50003 -Voto no 33126 - DVN
4
'habite-se' na matrícula, em 10/04/2013.
Quanto ao termo inicial da mora, este deve ser
considerado a partir de 1o/08/2011, uma vez que a previsão
contratual para entrega do imóvel era julho de 2011 (item no 5, fls.
121). O término da obra era previsto para julho de 2011 (item no 5,
fls. 121)”.
Em razão da posterior mora da autora
para a obtenção de financiamento imobiliário, a mora atribuída a
ré foi restrita ao período compreendido entre 1o de agosto de 2011
e 10 de abril de 2013, incidindo a multa por atraso na entrega do
imóvel somente durante este período.
Com efeito, o acórdão proferido por esta
Câmara às fls. 422/435 é mantido em tudo aquilo que não foi
alterado na decisão mais recente, proferida às fls. 578/585.
Em
verdade,
o
recurso
revela
irresignação com o resultado do julgado. Porém, os embargos de
declaração não consubstanciam o remédio recursal adequado para
o atendimento de insatisfação ou para o fim de
prequestionamento, pois: “Mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp.
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003544-40.2014.8.26.0114/50003 -Voto no 33126 - DVN
5
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
A reiteração de embargos de declaração,
tão somente para insistir em ponto que já havia sido decidido em
momento anterior indica que o presente recurso é manejado com
intuito protelatório.
Por este motivo, é de rigor a aplicação, à
embargante, da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC/2015,
arbitrada em 2% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.

VIVIANI NICOLAU

Relator